Tribunal: CARF
Processo: 10314.721058/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.721058/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.070 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2021
Recorrente
VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Exercício: 2007
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FEDERAIS. BENEFÍCIO FISCAL
DA LEI No 10.182/2001. REGIME AUTOMOTIVO.
É inexigível a comprovação da quitação de tributos e contribuições federais,
para verificação da regularidade do benefício fiscal usufruído pelo
contribuinte, nos termos do artigo 60, da Lei 9.069/1995, em todas as
operações de importação, sendo somente necessária respectiva prova no
momento da habilitação junto à Siscomex.
COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL DO CONTRIBUINTE.
BENEFÍCIO FISCAL. REGIME AUTOMOTIVO. REDUÇÃO DE II.
A comprovação da regularidade fiscal não é feita somente através da
apresentação de certidões constantes à legislação tributária e previdenciária,
sendo possível demonstrar mediante outros meios que não há débito em
exigência. E, quando comprovada respectiva regularidade, não há que se falar
em desconsideração do benefício, e exação do valor de imposto de importação
diminuído por tal razão.
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FEDERAIS. SUSPENSÃO DO IPI.
ARTIGO 5o DA LEI 9.826.1999. INEXIGIBILIDADE.
A suspensão do IPI de que trata o artigo 5o da Lei no 9.826/99 refere-se à
condição relativa ao fato gerador da obrigação tributária e destinação, de
natureza objetiva. Não se trata de uma faculdade do contribuinte, mas de um
mandamento normativo, não sendo cabível a exigência de prova da
regularidade fiscal do importador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: a) Por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, em face do empate do julgamento, dar provimento ao recurso voluntário para
afastar a exigência do II, vencidos os conselheiros Carlos Delson Santiago e Paulo Régis Venter;
b) Por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário para afastar a exigência do IPI
e, em decorrência disso, também a exigência relativa ao PIS- Importação e Cofins-Importação,
vencido o conselheiro Carlos Delson Santiago.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.721058/2011-71
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.070 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.721058/2011-71

(documento assinado digitalmente)
Paulo Regis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Regis Venter
(Presidente), Mariel Orsi Gameiro, Carlos Delson Santiago, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta.
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração, para cobrança de II, IPI,
PIS/Cofins, lavrado pelo não reconhecimento do benefício fiscal – “regime automotivo”, que
concede redução no imposto de importação e suspensão no imposto sobre produtos
industrializados, em razão do não cumprimento do requisito disposto no artigo 60, da Lei
9.069/1995.
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:
O presente processo refere-se ao auto de infração de fls. 02/25, lavrado em 02/08/2011,
relativo a diferença de tributos, inclusive juros e multa de mora, face ao não
reconhecimento do benefício fiscal relativo ao regime automotivo, que concede um
percentual de redução do Imposto de Importação (II), e a suspensão do Imposto sobre
Produtos Industrializados vinculado à importação (IPI vinculado), por ter sido
descumprido o requisito previsto no art. 60 da Lei 9.069/95, totalizando um crédito
tributário exigido no valor 6.547,82.
Na descrição dos fatos e enquadramento(s) legal (is) do Auto de Infração, fls. 26/50 a
fiscalização informa que a auditoria fiscal foi realizada para verificação da regularidade
de importações efetuadas pela autuada, no que tange à concessão do benefício fiscal,
disposto na Lei 10.182/01 e na Lei 9.826/99, denominado Regime Automotivo. Traça
um panorama a respeito do benefício fiscal em tela e ressalta que o legislador ao tratar
da Concessão e do Reconhecimento de benefício fiscal decidiu submetê-lo à condição
de que o beneficiário esteja quite com a União, em relação aos Tributos e Contribuições
Federais, nos termos do disposto no art. 60 da Lei 9.069 de 29 de julho de 1995, art. 118
do RA de 2002 e art. 119 do RA 2009. Cita o art. 47, inciso I, alínea “a” da lei no
8212/91 que exige CND na contratação com o Poder Público e no recebimento de
benefícios ou incentivo fiscal Federais e, o artigo 27 da Lei no 8.036/90,
especificamente em relação ao FGTS.
Afirma que as Certidões Negativas de Débito, ou então Positivas com Efeitos de
Negativas, e os Certificados de Regularidade do FGTS são documentos que
comprovam essa quitação. Quanto ao momento de apresentação destas CNDs cita o art.
120 do decreto 4543/02- RA, a Nota Cosit no 81, de 01 de abril de 2011, que dá ciência
do Parecer PGFN/CAT no353/2011, e exara as seguintes conclusões:
a) A habilitação do requerente junto ao SISCOMEX, para fruição dos benefícios
previstos na Lei 10.182/2001, somente confere à interessada o direito de pleitear a
redução dos impostos incidentes sobre as importações futuras. Não há que se falar
em habilitação prévia para concessão dos benefícios previstos na Lei 9.826 de 1999
(suspensão do IPI);
b) O requerimento de isenção deve ocorrer em cada Declaração de Importação, na qual
o interessado deseje usufruir os benefícios relativos ao regime automotivo;
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.070 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.721058/2011-71

c) A redução do imposto deve ser concedida, em cada despacho aduaneiro de
importação, por decisão expressa da autoridade fiscal, mediante prova do
preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos legais e regulamentares
exigidos para sua concessão;
d) O artigo 6o da Lei 10.182/2001, que requer a habilitação inicial no regime, não exige
em momento algum que o importador apresente o Certificado de Regularidade do
FGTS. Assim, a habilitação inicial não contempla todas as verificações necessárias para
a correta concessão do benefício, ficando evidente que a habilitação junto ao
SISCOMEX se trata apenas de uma habilitação prévia, e não a concessão do benefício
em si;
e) Dentre os requisitos exigidos para concessão da isenção está a apresentação das
Certidões Negativas de Débito das Contribuições Federais e do Certificado de Quitação
do FGTS, conforme art. 60 da Lei 9.069, de 29 de junho de 1995; artigo 27 da Lei
8.036/90 e, por fim, o artigo 47, inciso I, alínea “a”, da Lei no 8.212 de 1991, conforme
visto acima;
f) Eventual decisão favorável ao sujeito passivo, emitida no curso do despacho
aduaneiro, não pode gerar direito adquirido para o contribuinte, podendo ser revogada
de ofício, em procedimento de revisão aduaneira.
As CND ́s apresentadas de no 166072007- 21003030 e 039962006- 21003030, têm por
finalidade “registro ou arquivamento, no órgão próprio, de ato relativo a redução de
capital social, e a transferência de controle de cotas de sociedade de responsabilidade
limitada e a cisão parcial ou a transformação de entidade ou de sociedade comercial
ou civil”, não havendo débito impeditivo para sua expedição, sendo que a CND que
deveria ser apresentada pela empresa seria aquela expressa no inciso IV do artigo 532
da IN SRP no 03/2005, motivando, assim, a sua desconsideração para fins de
comprovação da quitação das contribuições previdenciárias.
Verificou-se também junto aos sistemas disponíveis à RFB e para o período fiscalizado
certidões emitidas em nome da VALEO com a finalidade em tela e constatou-se que o
período descoberto de certidão previdenciária, até a fusão dos fiscos, foi de 14/02/2006
a 03/10/2006 e 03/04/2006 a 12/04/2007, não tendo a empresa como fazer prova, hoje,
de que teria direito aos benefícios pleiteados nestes períodos. A análise dos dados do
FGTS revelou, para o período fiscalizado, que a empresa não estava descoberta de CRF
quando do registro das DI ́s. Neste levantamento foram consideradas as DIs de no
07/0436712-7 registrada em 04/04/2007, desembaraçada em 05/04/2007 e no
07/0436707-0 registrada em 04/04/2007, desembaraçada em 05/04/2007.
Tempestivamente, conforme despacho de fls. 203, o contribuinte apresenta impugnação,
às fls. 143/171, alegando, em síntese, após um breve relato dos fatos que a exigência
fiscal é descabida, como se demonstrará:
em obediência ao Princípio da Economia Processual esta impugnação deve ser
julgada em conjunto com as Impugnações apresentadas nos processos administrativos
nos 10314.721060/2011-41 e 10314.721061/2011-95, pois é incontestátel a relação de
causalidade entre tais processos, devendo estes serem apensados, para se evitar,
principalmente, prolação de decisões contraditórias;
traça um breve resumo sobre o benefício do Regime Automotivo, afirmando que,
desde 19/06/2006, habilitou-se neste regime usufruindo da redução e da suspensão do II
e do IPI, preenchendo todas as exigências legalmente previstas, inclusive apresentando
a competente Certidão de Regularidade Fiscal de Tributos e Contribuições, inclusive,
Previdenciárias, tornando-se a partir desta habilitação detentora do direito de usufruir tal
benefício;
em 05/2011 a autuada foi intimada a apresentar a comprovação de sua habilitação ao
Regime Automotivo, que foi atendida prontamente, porém, no período de 02/2006 a
10/2007 a fiscalização desconsiderou 02 (duas) Certidões Previdenciárias apresentadas
afirmando que não podem ser aceitas como comprovante de regularidade fiscal, por não
terem a finalidade própria para tanto, sendo lavrado este AI;
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.070 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.721058/2011-71

tal desconsideração é absurda e eivada de formalismos desnecessários, o que deve
ser rechaçados por esta DRJ, cancelando-se este AI, pois para fruição deste benefício o
contribuinte deveria estar habilitado no Siscomex, o que já foi demonstrado nos autos, e
o fato dessas 02 Certidões terem sido expedidas para a finalidade de "registro ou
arquivamento de alteração contratual” não impede o aproveitamento de benefício
fiscal, vez que restou analisado e confirmado a inexistência de débitos previdenciários;
o art. 532, da Instrução Normativa SRP n° 03/2005 é manifestamente ilegal, pois
ofende frontalmente os arts. 205 e 206, ambos do CTN, o art. 47, da Lei n° 8.212/1991,
assim como o art. 6°, da Lei n° 10.182/2001, que não exigem a apresentação de
Certidão em determinada finalidade, sendo que a apresentação de tais Certidões não
podem impedir o seu direito, pois sua regularidade fiscal poderia ser verificado pelo
fisco nos sistemas da Receita Federal. Cita julgados do Carf e do Judiciário a respeito;
mostra-se totalmente arbitrária e ilegal a exigência da apresentação da CND a cada
importação realizada pela IMPUGNANTE, com fundamento no art. 60, da Lei n°
9.069/95, se a própria Lei n° 10.182/01, que regula o benefício, não prevê tal exigência
em cada importação, não cabe aos operadores do Direito assim fazê-lo, sob pena de
ofensa ao Princípio da Legalidade. Cita acórdãos do CARF e do STJ a respeito;
afirma que a exigência de CND, a cada desembaraço, para fruição de benefício
fiscal já concedido anteriormente foi julgada ilegítima, pelo E. STJ, nos termos do
artigo n° 543-C do CPC, nos autos do RESP n° 1.041.237/SP e que, apesar de referir-se
a drawback, aplica-se ao caso;
ante o exposto requer: a) o julgamento em conjunto das impugnações apresentadas
neste processo e nos de nos 10314.721060/2011-41 e 10314.721061/2011-95, vez que
todos tem o mesmo objeto, distinguindo apenas as DIs; b) o acolhimento desta
impugnação, cancelando-se integralmente o presente Auto de Infração e determinando o
arquivamento deste processo administrativo.
Em 10/02/2016, fls. 222/225, a autuada peticiona aos autos requerendo que sua
Impugnação seja submetida à apreciação imediata, nos termos dos art. 24, da Lei no
11.457/07, pois seu trâmite já se estende por prazo muito superior aos 360 dias
legalmente previstos, ou seja, por mais de 4 anos, devendo, desde já, ser suspendida a
incidência dos juros de mora sobre os débitos tributários apreciados nesses autos, até
que seja proferida a decisão definitiva.
A Segunda Turma da DRJ/SPO, através do acórdão no 16-89.641, em 16 de
setembro de 2019 (e-fls. 230), julgou improcedente a impugnação, basicamente ratificando os
argumentos colacionados no auto de infração: o artigo 60, da Lei 9.069/1995, artigos 118 e 119,
do Regulamento Aduaneiro, exigem prova da quitação dos tributos e contribuições federais para
concessão ou reconhecimento do benefício fiscal, e que tal prova, conforme dispõe o artigo 179,
do Código Tributário Nacional, é ônus do contribuinte; ainda, reafirmou que as CNDs
apresentadas pelo contribuinte, nos termos da Instrução Normativa RFB no 03, de 14 de julho de
2005, não se prestam às finalidades exigidas pela fiscalização (finalidade exigida no inciso IV,
enquanto o recorrente apresentou CND enquadrada no inciso II); além disso, afirmou que o
Recurso do STJ, decidido em sede de repetitivo, apenas se aplica aos regimes de drawback.
A recorrente interpôs Recurso Voluntário em 31 de outubro de 2019 (e-fls. 250),
no qual afirma, em síntese: i) que os requisitos para fruição do benefício fiscal foram
preenchidos; ii) da impossibilidade de exigência de CND; exclusão do ICMS da base de cálculo
do PIS e da Cofins.
É o relatório.

Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.070 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.721058/2011-71

Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
A controvérsia cinge-se, ao meu ver, em três pilares argumentativos, dentro dos
quais serão tratados ambos benefícios fiscais aqui discutidos (redução de II e suspensão do IPI):
i)
A impossibilidade de exigência de CND no desembaraço aduaneiro, nos
casos de benefício fiscal concedido em habilitação pela Siscomex;
ii)
A comprovação da quitação dos tributos e contribuições mediante
certidões negativas ou outros documentos que possuam o condão e força
para tanto;
iii)
A lavratura do auto de infração em relação às contribuições PIS/Cofins,
considerando que IPI compõe a base de cálculo do ICMS, que por sua vez,
compõe a base de cálculo das contribuições.
Pois bem, como costumeiramente em meus votos, tratarei em partes cada um dos
pilares acima citados.
Da impossibilidade de exigência da CND
O tema é controvertido e não é novidade neste Tribunal Administrativo.
O litígio reside especificamente na delimitação do quando e quantas vezes a
comprovação da quitação dos tributos e contribuições federais deve ser apresentada, quando
estamos tratando de benefícios ficais.
O auto de infração aqui discutido foi embasado pelo descumprimento do requisito
presente no artigo 60, da Lei 9.069/1995:
Art. 60. A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal,
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal fica
condicionada à comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou jurídica, da quitação de
tributos e contribuições federais.
Da redução de II
O primeiro benefício fiscal aqui discutido corresponde ao “regime automotivo”,
concedido pelo art. 50 das Medidas Provisórias n's. 1939-24 (de 06/01/00), 2068-37 (de
27/12/00) e 2068-38 (de 25/01/01), convertidas em Lei n° 10.182, de 12 de fevereiro de 2001.
Tal benefício consiste na redução de 40 % (quarenta por cento) do imposto de importação, para
empresas devidamente habilitadas quanto ao mesmo no Sistema Integrado de Comércio Exterior
SISCOMEX, referindo-se especificamente a importação de partes, peças, componentes,
conjuntos e subconjuntos, acabados e semiacabados, e pneumáticos, destinadas aos processos
produtivos das empresas e dos fabricantes de produtos relacionados no art. 5°, § 1° I a X
(veículos leves: automóveis e comerciais leves; ônibus; caminhões, dentre outros).
A linha vencida da jurisprudência administrativa circunda na impossibilidade de
exigência da CND em todas as operações de importação, e consequente desembaraço aduaneiro
e registro das declarações de importação, considerando que a prova é exigida somente para
concessão/reconhecimento do benefício, que no caso, se dá com a habilitação no Siscomex,
mediante requerimento.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.070 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.721058/2011-71

A linha vencedora da jurisprudência administrativa aduz, em apertadíssima
síntese, que as expressões “concessão e reconhecimento”, postas na norma supracitada,
permitem que a fiscalização exija a prova da quitação, mediante apresentação de certidões – e tal
tipo de prova é apontado pelas Instruções Normativas que tratam do tema, não só no momento
do requerimento do benefício junto à Siscomex, como também nas operações de importação.
Sem delongas, adoto a linha vencida, considerando as razões de decidir do
Acórdão 9303-011.199, da relatora Érika Costa Camargos Autran, vencida na ocasião, em
decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF:
A questão trazida a debate versa sobre o momento em que se deve exigir a certidão de
regularidade fiscal para fruição da redução tarifária trazida no Regime Automotivo
previsto na Lei n.o 10.182/01. De um lado, o sujeito passivo defende que a certidão
negativa de débito deve ser apresentada, apenas, por ocasião do pleito do benefício, ou
seja, no momento da concessão do benefício fiscal perante SECEX/MIDCT, enquanto a
Fazenda Nacional exige que tal comprovação seja feita a cada despacho aduaneiro das
mercadorias importadas ao abrigo desse regime.
Dispõe a lei em questão: LEI No 10.182, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2001. Restaura a
vigência da Lei no 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre a isenção do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de automóveis destinados ao
transporte autônomo de passageiros e ao uso de portadores de deficiência física, reduz o
imposto de importação para os produtos que especifica, e dá outras providências.
Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Medida Provisória no
2.068-38, de 2001, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos
Magalhães, Presidente, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da
Constituição Federal, promulgo a seguinte Lei: Art. 1 o É restaurada a vigência da Lei
no 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, que, com as alterações determinadas pelo art. 29
da Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, passa a vigorar até 31 de dezembro de
2003. § 1 o No período de 1o de outubro a 31 de dezembro de 1999, a vigência da Lei n
o 8.989, de 1995, observará as prescrições contidas no art. 2o da Lei no 9.660, de 16 de
junho de 1998.
§ 2 o É mantida a isenção fiscal aos portadores de deficiência física na forma do art. 1o ,
inciso IV, da Lei no 8.989, de 1995, para aquisição de veículos movidos a qualquer
combustível. Art. 2 o O art. 1o da Lei no 8.989, de 1995, alterado pelo art. 29 da Lei no
9.317, de 5 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as seguintes alterações: "Art. 1 o
Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) os automóveis de
passageiros de fabricação nacional de até 127 HP de potência bruta (SAE), de no
mínimo quatro portas, inclusive a de acesso ao bagageiro, movidos a combustíveis de
origem renovável, quando adquiridos por: ................................ Parágrafo único. A
exigência para aquisição de automóvel de quatro portas e de até 127 HP de potência
bruta (SAE) não se aplica aos deficientes físicos de que trata o inciso IV do caput deste
artigo." (NR) Art. 3 o A Lei no 9.660, de 1998, passa a vigorar com as seguintes
alterações: "Art. 1 o ................................ § 2 o Excluem-se da obrigatoriedade prevista
neste artigo os veículos componentes da frota das Forças Armadas, os de representação
dos titulares dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e,
conforme dispuser regulamento, aqueles destinados à prestação de serviços públicos em
faixas de fronteira e localidades desprovidas de abastecimento com combustíveis
renováveis." (NR) "Art. 2 o ................................ § 3 o Fica excluído da obrigatoriedade
prevista no caput deste artigo o veículo nacional destinado ao integrante de missões
diplomáticas, de repartições consulares de carreira e de delegações especiais acreditadas
junto ao Governo brasileiro, bem assim ao funcionário, perito, técnico ou consultor de
representações de organismos internacionais ou regionais de caráter permanente, dos
quais o Brasil seja membro, ou amparado por acordos internacionais celebrados pelo
Brasil, observado o princípio da reciprocidade quando cabível, desde que de
nacionalidade estrangeira e não possua residência permanente no Brasil." (NR)
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.070 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.721058/2011-71

Art. 4 o O disposto no art. 2o desta Lei somente se aplica a partir de 1o de janeiro de
2000. Art. 5o O Imposto de Importação incidente na importação de partes, peças,
componentes, conjuntos e subconjuntos, acabados e semiacabados, e pneumáticos fica
reduzido em: (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010) I – 40% (quarenta por cento)
até 31 de agosto de 2010; (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010) II – 30% (trinta por
cento) até 30 de novembro de 2010; (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010) III – 20%
(vinte por cento) até 30 de maio de 2011; e (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010) IV –
0% (zero por cento) a partir de 1o de junho de 2011. (Incluído pela Lei no 12.350, de
2010) § 1 o O disposto no caput aplica-se exclusivamente às importações destinadas aos
processos produtivos das empresas montadoras e dos fabricantes de: I - veículos leves:
automóveis e comerciais leves;
II - ônibus; III - caminhões; IV - reboques e semi-reboques; V - chassis com motor; VI -
carrocerias; VII - tratores rodoviários para semi-reboques; VIII - tratores agrícolas e
colheitadeiras; IX - máquinas rodoviárias; e X - autopeças, componentes, conjuntos e
subconjuntos necessários à produção dos veículos listados nos incisos I a IX, incluídos
os destinados ao mercado de reposição. § 2 o O disposto nos arts. 17 e 18 do Decreto-
Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, e no Decreto-Lei no 666, de 2 de julho de 1969,
não se aplica aos produtos importados nos termos deste artigo, objeto de declarações de
importações registradas a partir de 7 de janeiro de 2000.
Art. 6 o A fruição da redução do imposto de importação de que trata esta Lei depende
de habilitação específica no Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX.
Parágrafo único. A solicitação de habilitação será feita mediante petição dirigida à
Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, contendo: I - comprovação de regularidade com o pagamento de
todos os tributos e contribuições sociais federais; II - cópia autenticada do cartão de
inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; III - comprovação, exclusivamente
para as empresas fabricantes dos produtos relacionados no inciso X do § 1o do artigo
anterior, de que mais de cinqüenta por cento do seu faturamento líquido anual é
decorrente da venda desses produtos, destinados à montagem e fabricação dos produtos
relacionados nos incisos I a X do citado § 1o e ao mercado de reposição. ...( grifo
nosso).
Vale ressaltar que a Lei no 10.182, foi publicada em 14 de fevereiro de 2001. Portanto, o
legislador, ciente das prescrições legais definidas na Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, com as alterações trazidas pela Lei no 9,032, de 28 de abril de 1995, e na Lei no
8.036, de 11 de maio de 1990, ao redigir o art. 6o da Lei no 10.182/2001, decidiu, para
os benefícios do Regime Automotivo, reduzir o escopo das exigências de:
“apresentação” de CND e Certificado de Regularidade do FGTS, para: “comprovação
de regularidade com o pagamento de todos os tributos e contribuições sociais federais”,
a qual pode ser feita por qualquer meio.
Ainda que não se limite a obrigação de comprovação de regularidade fiscal à habilitação
no regime automotivo, ampliando a para o momento do desembaraço aduaneiro, é certo
que a Lei no 9.069, publicada em 30 de junho de 1995, também atende ao critério
cronológico para que se afaste a aplicação das normas precedentes de 1991 e 1990. É
com base nesse supedâneo que a norma mais recente prevalece sobre as mais antigas,
não havendo base jurídica para o Fisco formular exigência mais abrangente que a
definida na lei de regência. Nesse ponto, inclusive – lei de regência – é que se insere a
segunda regra de solução de antinomias, ou seja, a norma especial prevalece ante a
norma geral. A Lei no 10.182/2001, apresentação como norma especial que regula os
critérios, requisitos e condições para obtenção do benefício fiscal do regime automotivo,
a saber: “Restaura a vigência da Lei no 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, que dispõe
sobre a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de
automóveis destinados ao transporte autônomo de passageiros e ao uso de portadores de
deficiência física, reduz o imposto de importação para os produtos que especifica, e dá
outras providências”.
Estabelecendo, especifica e especialmente, para o regime automotivo as condições de
regularidade fiscal, perante, apenas os tributos administrados pela Receita Federal.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.070 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.721058/2011-71

Diante do critério da especialidade não há como dizer que as normas de institutos
jurídicos especiais de outros regimes ou de regimes gerais prevaleçam sobre normas
especiais aplicáveis ao caso concreto. Da interpretação literal dos dispositivos acima,
em homenagem à interpretação que a administração dá ao art. 111 do CTN, depreende-
se que a certidão de regularidade fiscal deve ser exigida no momento da solicitação de
habilitação ao beneficio fiscal; sendo que a fruição do beneficio, ao seu turno, depende
apenas de habilitação especifica no SISCOMEX (caput do artigo 6°). Verifica-se que a
Lei não exige a apresentação de CND para a fruição da redução do imposto. A
apresentação da CND somente era obrigatória no momento da habilitação no
SISCOMEX e, considerando que a RECORRENTE obteve regularmente sua
habilitação junto aquele órgão (o que significa dizer que a CND foi oportuna e
devidamente apresentada), não há argumentos para impedi-la de fruir da redução do
imposto e obter os créditos correspondentes.
Ademais o fato de o Contribuinte obter autorização perante ao SISCOMEX revela estar
em estado regular fiscal, assim sendo, atendia a contento aquela exigência.
O administrado deve atender exigência proveniente de previsão legal, isso é em
decorrência de Lei. No caso concreto, não se vislumbra em normas disciplinadoras do
benefício a necessidade de apresentação de certidão de regularidade fiscal, em cada
desembaraço aduaneiro. Segundo a Lei a prova da regularidade fiscal deve ser feita no
momento da fruição do benefício, que se dá na habilitação específica no Sistema
Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX. Assim, a exigência de nova certidão
negativa de débito no momento do desembaraço aduaneiro da respectiva importação de
mercadoria, na hipótese em que já tenha sido apresentado o certificado negativo quando
da concessão do beneficio deve ser afastada. Não há sentido que a cada desembaraço
aduaneiro o contribuinte tenha que apresentar certidões negativas ao Fisco. Esse
procedimento só aumenta a burocratização dos regimes aduaneiros.
Ademais, da análise da referida legislação, vemos que a mesma estabelece um momento
único para a apresentação da regularidade fiscal, ou na concessão do beneficio ou no
seu reconhecimento, não podendo ser adotado em ambos. Cabe ressaltar ainda que o
despacho decisório funda-se na não apresentação de Certidões Negativas de Tributos e
Contribuições da SRF para alguns períodos entre a emissão das Certidões apresentadas,
Certidão do FGTS e Certidão Negativa da Dívida Ativa da União. A fiscalização
constrói o indeferimento da restituição a partir da interpretação da exigência específica
de regularidade fiscal da norma que criou o regime automotivo – Lei n.o 10.182/01, da
Lei n.o 9.069/95, cujo art. 60 impõe a comprovação de quitação de tributos na concessão
ou reconhecimento de incentivo ou benefício fiscal, relativos a tributos e contribuições
administrados pela Receita Federal, para definir que a apresentação da CND prevista na
Lei n.o 8.212/91 e do Certificado de Regularidade do FGTS, previsto no art. 27 da Lei
n.o 8.036/90, são instrumentos necessários e imprescindíveis ao gozo da redução do II,
suspensão do IPI.
Quanto ao artigo 60 da Lei n.o 9.069/95, este exige a certidão na concessão ou no
reconhecimento do incentivo, vale dizer: em um momento ou em outro e não sob a
forma cumulativa. O artigo 60, da Lei n° 9.069/95, dispõe que: A concessão ou
reconhecimento de qualquer incentivo ou beneficio fiscal, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal fica condicionada à
comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou jurídica, da quitação de tributos e
contribuições federais. (grifo nosso) Assim, entendo não ser possível a exigência de
nova certidão negativa de débito no momento do desembaraço já que a referida certidão
já foi exigida quando da concessão daquele beneficio. Por fim, vale ressaltar que em
2016 o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu ser ilícito exigir uma nova certidão
negativa de débitos no momento final do despacho aduaneiro, isto é, quando a
mercadoria importada fosse desembaraçada para ser entregue ao importador, acaso já
tenha sido apresentada a comprovação de quitação de débitos fiscais referentes aos
tributos federais incidentes na importação, quando da concessão do benefício relativo ao
Drawback.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.070 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.721058/2011-71

Deste entendimento, fruto da jurisprudência pacificada daquele Tribunal Superior, foi
publicada a Súmula 569, que assim dispõe:
“Na importação, é indevida a exigência de nova certidão negativa de débito no
desembaraço aduaneiro, se já apresentada à comprovação da quitação de tributos
federais quando da concessão do benefício relativo ao regime de drawback.”
O entendimento do STJ firmado na súmula e no sentido que seria ilegítimo exigir do
beneficiário uma nova certidão negativa de débitos, quando desembaraçada a
mercadoria importada.
Ora, o tema central da súmula é o mesmo que ocorre nos autos, ou seja, a exigência de
uma nova certidão negativa de débitos, de um beneficiário de regime, quando
desembaraçada a mercadoria importada. No caso do Regime Aduaneiro Especial de
Drawback Integrado Suspensão, como exemplo, o interessado deverá apresentar ao
Departamento de Operações de Comércio Exterior (DECEX), da SECEX, um plano de
exportação, indicando os bens que pretende importar ou adquirir no mercado doméstico,
além dos bens a exportar. Ao analisar e deferir o pedido, a DECEX permitirá a
aquisição dos insumos solicitados com suspensão da exigibilidade da COFINS –
Importação, PIS/ PASEP – importação, IPI, e imposto de importação, acaso o
beneficiário pretenda adquirir no mercado externo. Porém, optando em adquirir parcela
das mercadorias no mercado interno, além do IPI, será estendida, a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, ao PIS/PASEP e COFINS. Neste momento, haverá a
emissão da certidão negativa de débitos, já que os tributos elencados se encontram com
a exigibilidade suspensa, consoante o artigo 206, do Código Tributário Nacional. Isto é,
este momento precede o desembarque da mercadoria e a finalização do procedimento de
despacho aduaneiro: o desembaraço aduaneiro. Aqui incide o entendimento do STJ
firmado na súmula analisada, pelo qual seria ilegítimo exigir do beneficiário uma nova
certidão negativa de débitos, quando desembaraçada a mercadoria importada.
No caso dos autos, os dispositivos que tratam do benéfico fiscal dispõem que a fruição
da redução do imposto de importação de que trata esta Lei depende de habilitação
específica no Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX. Verifica-se que
nos dois casos, para ter o beneficio fiscal o contribuinte deverá se habilitar
especificamente no Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX. ou no
Departamento de Operações de Comércio Exterior (DECEX), da SECEX, no caso do
Drawback. Entendo que a jurisprudência do STJ indica a improcedência da exigência da
CND. Uma vez o importador sendo titular do benefício fiscal em razão do ato
concessivo não é passível nova exigência de apresentação do documento como condição
para o desembaraço das mercadorias. A importação do bem e seu desembaraço já se
encontram amparados legalmente, pois atenderam aos requisitos indispensáveis à
concessão do regime em conformidade com o ordenamento. Assim, com vários
precedentes e jurisprudência reiterada do STJ, tal entendimento pacifica o assunto e
aplica-se aos casos semelhantes como este. Por fim, cabe trazer ao colegiado varias
decisões deste Conselho sobre o assunto, que devem ser mencionada, senão vejamos: 1-
Em sessão do dia 18 de setembro de 2014, o Ilustre Conselheiro Relator Luiz Roberto
Domingo, no Acórdão n.o 3101001.739, processo administrativo, o qual traz
entendimento consonante com o até aqui exposto e que passam a integrar o presente
voto como razões de decidir, in verbis:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS Data do fato gerador: 06/10/2003 PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. RECOLHIMENTO A MAIOR POR
NÃO UTILIZAÇÃO DA REDUÇÃO PREVISTA NA LEI 10.182/2001 (REGIME
AUTOMOTIVO). PROVA DA REGULARIDADE FISCAL. O direito aos benefícios
conferidos pelo regime automotivo estão condicionados à comprovação da regularidade
fiscal, com o pagamento de todos os tributos e contribuições sociais federais, quando da
habilitação do regime, conforme artigos 5° e 6° da Lei n° 10.182/2001, enunciado que
deve prevalecer em face do princípio da especialidade da norma jurídica.
REGULARIDADE FISCAL E CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. OUTRAS
FORMAS DE COMPROVAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE
INDICAÇÃO DO DÉBITO. No entanto, ainda que a especialidade dessa norma não
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.070 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.721058/2011-71

seja questão pacificada na jurisprudência administrativa e judicial, a regularidade fiscal
não pode ser confundida com a apresentação do documento intitulado “Certidão
Negativa de Débitos CND”, uma vez que tal documento tem presunção de validade em
favor do contribuinte no seu prazo de validade, mas não é exclusiva para comprovação
da regularidade fiscal. De modo que a Administração Tributária, que tem pleno
conhecimento da situação do contribuinte, inclusive porque é emitente da referida CND,
ao negar pedido de restituição sob o argumento de não comprovação de regularidade
fiscal, deve indicar qual o débito que fundamenta a ato administrativo. Recurso
Voluntário Provido
Trechos do voto: (...) Mas não são apenas essas razões que protegem o direito da
recorrente. No âmbito do próprio CARF já se encontra SUMULADO, em caso que
guarda verossimilhança, o entendimento de que o contribuinte pode comprovar seu
adimplemento do curso do processo administrativo: Súmula CARF no 37: Para fins de
deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC), a exigência
de comprovação de regularidade fiscal deve se ater ao período a que se referir a
Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a opção pelo incentivo,
admitindo-se a prova da quitação em qualquer momento do processo administrativo,
nos termos do Decreto n.o 70.235/72. Ora, como se sabe regularidade fiscal não deve ser
confundido com o “papel” que demonstra tal situação, ou seja, não se confunde com a
chamada Certidão Negativa de Débitos. Trata-se de uma situação que pode ser
comprovada a qualquer tempo pelo contribuinte e, portanto, é “estado” que pode ser
demonstrado pela parte ou verificado pela própria administração. Inclusive, a perda do
direito ao benefício fiscal depende da prova do inadimplemento; da prova da
irregularidade; a prova de que as eventuais declarações não correspondem à realidade.
De outro lado, a exclusão da Recorrente do regime automotivo pela simples não
apresentação do papel que comprova a adimplência das obrigações fiscais federais,
apesar de ter comprovado que recolheu todos os tributos devidos, não atende aos
requisitos da razoabilidade, pois se quer substituir o requisito material de “regularidade
fiscais” pelo requisito formal “apresentação de certidão” o que implica em impedir a
obtenção do benefício no caso de, apesar de não ter qualquer irregularidade fiscal, não
obter no prazo do vencimento da CND vincenda, uma nova CND.
É fato público e notório que a Receita Federal do Brasil, em especial em Delegacias de
grandes cidades, a dificuldade e a morosidade na obtenção de certidões negativas por
grandes empresas, de modo que não se pode negar a realidade que há lapsos temporais
entre o vencimento de uma certidão negativa e a vigência de uma nova certidão. E essa
realidade não era diferente no âmbito do Instituto Nacional da Seguridade Social,
quando tinha a atribuição de fiscalização, arrecadação e controle do custeio da
previdência social, antes da Lei 11.941/2009. Desta forma, por quaisquer perspectivas
que se analise a lide posta a julgamento, não vejo como conferir legalidade ou justiça ao
indeferimento do pedido da recorrente, apenas por não apresentar um “papel” que ateste
a regularidade fiscal da Recorrente, sem que o Fisco aponte os débitos em aberto. (...)
2- Em sessão do dia 27 de novembro de 2012, o Ilustre Conselheiro Relator Winderley
Morais Pereira, no Acórdão no 3102001.672, processo administrativo, o qual traz
entendimento consonante com o até aqui exposto e que passam a integrar o presente
voto como razões de decidir, in verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO II Período de apuração: 01/07/2006
a 31/12/2010 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FEDERAIS. BENEFÍCIO
FISCAL. INEXIGIBILIDADE. No âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) é vedada a exigência de certidão negativa de débitos federais, por ela emitida,
para fins de concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou beneficio fiscal. A
verificação da regularidade fiscal do sujeito passivo cabe à unidade da RFB encarregada
da análise do pedido. Recurso Voluntário Provido em Parte
Trechos do voto: (...) O art. 60 da Lei no 9.069/95 deixa claro que para a concessão de
benefício fiscal e necessário a comprovação pelo contribuinte da quitação de tributos e
contribuições da Receita Federal. Conforme é cediço, o instrumento utilizado para
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-002.070 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.721058/2011-71

confirmar a regularidade do contribuinte é a Certidão Negativa de Débito (CND)
emitida atualmente de forma conjunta pela Receita Federal e Procuradoria da Fazenda
Nacional, normatizada na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 3/07. Tratando da exigência
de CND para a fruição de benefício, a Receita Federal, editou a Instrução Normativa
SRF no 93/01, que no seu art. 16, vedou a exigência de CND para a concessão de
benefício tributário, cabendo a unidade da SRF responsável pela análise do pedido, a
verificação da regularidade fiscal do sujeito passivo. "Art. 16. Na hipótese de concessão
ou reconhecimento de qualquer incentivo ou beneficio fiscal no âmbito da SRF, é
vedada a exigência da certidão de que trata o art. 1°, cabendo a verificação de
regularidade fiscal do sujeito passivo unidade encarregada da análise do pedido.
Redação semelhante foi mantida nas instruções normativas que se seguiram: IN RFB n°
565/05 (artigo 10), IN RFB n° 574/05 (artigo 10) e, IN RFB n° 734/07, artigo 10, in
verbis: Art. 10. Na hipótese de concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou
beneficio fiscal, no âmbito da RFB, é vedada a exigência da certidão conjunta de que
trata o art. 12 da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 3, de 2007, cabendo a verificação de
regularidade fiscal do sujeito passivo à unidade da RFB encarregada da análise do
pedido." As Instruções Normativas da Receita Federal não, afastaram a exigência da
regularidade fiscal do contribuinte que deseja utilizar benefício fiscais, conforme
determina o art. 60 da Lei no 9.069/95, entretanto, deixou cristalina a determinação que
a verificação desta regularidade fiscal, cabe às Unidades da Receita Federal
responsáveis pela concessão do benefício. Conforme se depreende da leitura dos autos,
a motivação para a negativa do benefício, quanto a parte da regularidade fiscal, foi
motivado pela ausência de Certidões Negativas, emitidas pela Recorrente para o período
em que ocorreram as importações. Diante da determinação da própria Receita Federal,
por meio de suas Instruções Normativas. A ausência de CND emitida pelo contribuinte
não é razão suficiente para considerar irregular a situação fiscal da Recorrente, fato que
deverá ser verificado pela Unidade da Receita Federal e não ser exigido do contribuinte.
Estudando a decisão ora guerreada, verificasse que não foi apreciado o restante da
discussão processual, quanto à comprovação da utilização das mercadorias importadas
na fabricação de produtos automotivos. Assim, entendo que a decisão de piso precisa
ser reformada quanto à matéria referente às certidões negativas, devendo ser emitida
nova decisão daquela autoridade quanto ao restante das alegações constantes da
impugnação. Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso,
para reformar a decisão da primeira instância quanto à exigibilidade da certidão
negativa para fruição do benefício tributário, determinado o retorno dos autos a
Delegacia de Julgamento para pronunciamento sobre as demais questões de mérito.
3- Em sessão do dia 26 de junho de 2012, o Ilustre Conselheiro Relator Winderley
Morais Pereira, no Acórdão no 310201.526, processo administrativo, o qual traz
entendimento consonante com o até aqui exposto e que passam a integrar o presente
voto como razões de decidir, in verbis:
Assunto: Auto de Infração Aduaneiro Período de Apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FEDERAIS. BENEFÍCIO FISCAL.
INEXIGIBILIDADE. No âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) é
vedada a exigência de certidão negativa de débitos federais, por ela emitida, para fins de
concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou beneficio fiscal. A verificação
da regularidade fiscal do sujeito passivo cabe à unidade da RFB encarregada da análise
do pedido. ISENÇÃO DE IMPOSTOS NA IMPORTAÇÃO. NORMAS APLICÁVEIS.
As normas a serem observadas na concessão ou reconhecimento de isenção de impostos
na importação de mercadorias são aquelas que regem a matéria especifica. Cumpridos
os requisitos específicos instituídos para a concessão ou reconhecimento da isenção esta
deve ser deferida. Recurso de Ofício Negado.
4- O Ilustre Conselheiro Relator LUCIANO LOPES DE ALMEIDA, no Acórdão no
3102-00.384, o qual traz entendimento consonante com o até aqui exposto e que passam
a integrar o presente voto como razões de decidir, in verbis: ASSUNTO: NORMAS
GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador: 10/10/2003.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-002.070 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.721058/2011-71

APRESENTAÇÃO DE CNDs POR OCASIÃO DO DESPACHO ADUANEIRO DE
MERCADORIA BENEFICIADA POR ISENÇÃO / REDUÇÃO DE CARÁTER
SUBJETIVO OU MISTO. DESNECESSIDADE. Deve ser afastada a exigência de nova
certidão negativa de débito no momento do despacho aduaneiro da mercadoria se a
comprovação de quitação de tributos federais já fora apresentada quando da concessão
do beneficio pleiteado pelo contribuinte. RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Especial da Contribuinte. É como voto.
(Documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran
Considero, portanto, inexigível a comprovação da quitação de tributos e
contribuições federais no momento de registro das declarações de importação, sendo devido o
requisito, previsto no artigo 60, da Lei 9.069/1995, apenas para o momento em que há expresso e
formal requerimento do contribuinte quanto à habilitação junto ao Siscomex para operacionalizar
suas importações à luz do benefício fiscal do “regime automotivo”, previsto na Lei 10.182/2001.

Da suspensão do IPI
O segundo benefício fiscal em discussão corresponde à suspensão do
recolhimento do IPI, em conformidade com artigo 5o, da Lei 9.826/1999, que aduz sobre a saída
em operação interna com suspensão, bem como da importação de componentes, chassis,
carroçarias, acessórios, partes e peças dos produtos autopropulsados. Nesse sentido, a condição
para estabelecimento do benefício é a destinação do produto, pelo estabelecimento industrial
adquirente, na sua produção.
E, para tal benefício, parte da jurisprudência entende pela extensão da exigência
da CND para fins de comprovação da quitação dos tributos e contribuições federais, enquanto
que, outra parte entende que não é necessário que se comprove a regularidade, tendo em vista
tratar-se de mera suspensão, a ser avaliada em momento posterior à ocorrência da importação,
quando do cumprimento dos requisitos para sua manutenção.
Para dirimir a controvérsia aqui posta, adoto o segundo entendimento quanto à
inexigência de comprovação, considerando que no caso de benefício fiscal que tem em sua
natureza a suspensão, não se configura a constituição do crédito tributário, tendo em vista à
futura ocorrência de uma condição imposta pela legislação.
Não se trata, portanto, de uma desoneração, mas sim de medida, ou técnica
arrecadatória, que distingue expressamente e desloca apenas o momento em que o tributo é
recolhido – resguardadas as devidas peculiaridades das fases seguintes à operação de importação,
e às inúmeras possibilidades que podem ocorrer.
Nota-se que essa sistemática se aplica em outros institutos que visam o
deslocamento de determinados aspectos da incidência tributária, como ferramenta de
arrecadação, ou até mesmo ferramenta de fiscalização, tal como funciona a substituição tributária
“para trás” ou “para frente” – com o deslocamento do aspecto pessoal e temporal, na qual não há
desoneração e não recolhimento do tributo, mas tão somente em momento diferente daquele em
que se verifica a ocorrência do fato gerador, por outra pessoa que não necessariamente aquela
que o pratica.
A suspensão aqui é condicionada, como dito acima, é condicionada à destinação
do produto importado, especificamente pelo estabelecimento industrial adquirente, fato que será,
por óbvio, verificado em momento posterior à operação de importação.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3002-002.070 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.721058/2011-71

Dessa forma, o benefício fiscal que aqui tratamos, justamente por não carregar a
mesma natureza da redução de II, do tópico anterior, não faz jus à exigência de provas sobre a
regularidade fiscal – comprovação da quitação de tributos e contribuições federais por quem o
usufrui, considerando o diferente modus operandi em que se operacionaliza.
Considero, portanto, inexigível a comprovação da regularidade fiscal para exação
relativa ao IPI.

A comprovação da quitação dos tributos e contribuições
Ainda que esta turma julgadora entenda pela exigência da comprovação de
quitação dos tributos e contribuições federais para um, ou ambos os benefícios, considero que é
necessário, nesse sentido, analisar a questão probatória para delimitar se, de fato, não houve
comprovação da quitação de tributos e contribuições federais.
Afirma a fiscalização, de forma repetitiva, que o ônus da prova quanto à
regularidade fiscal mencionada no tópico anterior – quanto à lei 9.060/1995, é embasada pelo
artigo 179, do Código Tributário Nacional.
Vejam, o auto de infração lavrado diz respeito ao descumprimento do requisito
previsto no artigo 60, da Lei 9.069/1995, que dispõe sobre a obrigatoriedade de comprovação da
quitação dos tributos e contribuições federais para concessão ou reconhecimento de benefícios
fiscais.
Pois bem.
A fiscalização, nos termos discorridos no próprio auto de infração, afirma que a
empresa, quando aberto o período de verificação de havia o cumprimento dos requisitos para os
benefícios utilizados no período autuado, apresentou as seguintes certidões:

A fiscalização desconsidera as certidões 039962006-21003030 e 166072007-
21003030, porque tem por finalidade “registro ou arquivamento, no órgão próprio, de ato
relativo a redução de capital social, e a transferência de controle de cotas de sociedade de
responsabilidade limitada e a cisão parcial ou a transformação de entidade ou de sociedade
comercial ou civil”.
Entendeu que para tal finalidade não havia débito impeditivo, e que para o caso
em comento, não se aplicaria, por tratar a inexistência de débitos fiscais para uma finalidade que
não aquela atendida para a Lei 8.212, conforme dispõe a Instrução Normativa no 03, de 14 de
julho de 2005:
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3002-002.070 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.721058/2011-71

Não há qualquer sentido na extremista limitação da fiscalização para inutilização
da Certidão Negativa apresentada pelo contribuinte, simplesmente porque emitida com outra
finalidade, que não aquela prevista no artigo 532, inciso IV, da IN supramencionada.
Isso porque quando do requerimento da certidão – positiva ou negativa, a análise
que é realizada vincula-se às pendências existentes, e não à finalidade que se proporá a
apresentação ou utilização da CND pelo contribuinte.
Não só, basta visitar a regra que embasa a negativa da prova, ainda que não mais
vigente, para verificar, nos demais artigos, que a mera CND é suficiente à comprovação da
inexistência de débitos, conforme dispõe seu artigo 522, que inaugura a “Seção I – Da prova de
Inexistência de Débito”:
Art. 522. O documento comprobatório de regularidade do contribuinte na
Previdência Social é a Certidão Negativa de Débito - CND.
§ 1o Caso haja créditos não vencidos, ou créditos em curso de cobrança executiva para
os quais tenha sido efetivada a penhora regular e suficiente à sua cobertura, ou créditos
cuja exigibilidade esteja suspensa, será expedida Certidão Positiva de Débito com
Efeitos de Negativa - CPD-EN, com os mesmos efeitos da certidão prevista no caput.
§ 2o A Certidão Negativa de Débito - CND, a Certidão Positiva de Débito com Efeitos
de Negativa - CPD-EN, a Certidão Positiva de Débito - CPD e a Declaração de
Regularidade de Situação do Contribuinte Individual - DRS-CI serão fornecidas
independentemente do pagamento de qualquer taxa.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3002-002.070 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.721058/2011-71

A limitação imposta pela fiscalização, constante ao artigo 532, em nada interfere
na comprovação da regularidade fiscal do contribuinte, especialmente quanto ao cumprimento do
artigo 60, da Lei 9.069/1995.
Veja, a literalidade do artigo supracitado sequer demanda uma certidão negativa
para comprovação da quitação de tributos e contribuições federais, tão menos exige que a
certidão seja emitida para uma determinada finalidade.
Dessa premissa, nascem duas afirmações: i) as certidões negativas apresentadas
pelo contribuinte - 039962006-21003030 e 166072007-21003030, devem ser consideradas para
fins de comprovação de sua regularidade fiscal; ii) não só tais certidões, documentos outros
poderiam ter sido suscitados pela fiscalização, ou mesmo considerados – a título da juntada das
certidões de FGTS pelo contribuinte, como prova da respectiva regularidade.
Um tanto desarrazoada a medida imposta pela fiscalização, da negativa do
cumprimento de um requisito, que considera de forma ampla as formas pelas quais pode o
contribuinte certificar que está em dia com os tributos e contribuições, pela simples descrição da
finalidade na CND.
Ainda, desconsiderar de plano o fato de que a análise nuclear realizada pelo órgão
para emissão da certidão é disposta nos artigos 528 e 529, da Instrução Normativa no 03/2005:
Art. 528. Após a solicitação da certidão, o sistema informatizado da RFB
verificará, mediante consulta aos dados de todos os estabelecimentos e obras de
construção civil da empresa, se: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
829, de 18 de março de 2008)
I - houve a entrega da GFIP;
II - há divergência entre os valores declarados na GFIP e os efetivamente
recolhidos;
III - há débitos que impeçam a emissão da CND ou da CPD-EN.
§ 1o As obras de construção civil encerradas, com CND ou com CPD-EN emitidas, não
serão impeditivas à liberação da CND ou da CPD-EN para o estabelecimento a que
estiverem vinculadas.
§ 2o A SRP poderá estabelecer critérios para a apuração eletrônica de diferenças entre o
valor declarado em GFIP e o efetivamente recolhido em documento de arrecadação,
para fins de emissão das certidões previstas neste Capítulo.
§ 2o A RFB poderá estabelecer critérios para a apuração eletrônica de diferenças entre o
valor declarado em GFIP e o efetivamente recolhido em documento de arrecadação,
para fins de emissão das certidões previstas neste Capítulo. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 829, de 18 de março de 2008)
§ 3o Não constando restrições, a certidão será expedida eletronicamente pelo
Sistema Informatizado da SRP, podendo o solicitante imprimi-la via Internet,
independentemente de senha, ou requisitá-la em qualquer UARP.
§ 4o Na hipótese de emissão de certidão para a finalidade prevista no inciso III do art.
532, a verificação eletrônica de que trata o caput desse artigo abrangerá todo o período
decadencial.
§ 5o As obras de construção civil executadas por consórcio de empresas com CND ou
com CPD-EN emitidas, nos termos do inciso II do art. 477, ainda que não encerradas no
sistema, não serão impeditivas à liberação da CND ou da CPD-EN para as empresas
consorciadas. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa SRP no 20, de 11 de janeiro de
2007)
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3002-002.070 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.721058/2011-71

§ 6o Na hipótese de CND da matrícula de obra executada por consórcio, a verificação de
que trata o caput dar-se-á mediante consulta aos dados de cada empresa consorciada,
sendo a certidão da matrícula expedida eletronicamente pelo Sistema Informatizado da
SRP, caso não conste restrições para nenhuma delas em relação à sua responsabilidade
perante o consórcio. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa SRP no 20, de 11 de
Art. 529. Constando restrições, em decorrência da verificação de que trata o art.
528, o Relatório de Restrições será:
I - obtido por meio da rede de comunicação da Internet, mediante senha de auto-
atendimento;
II - entregue em qualquer UARP ao representante legal da empresa, ao responsável pela
obra de construção civil ou à pessoa expressamente autorizada.
II - entregue em qualquer unidade de atendimento da RFB ao representante legal da
empresa, ao responsável pela obra de construção civil ou à pessoa expressamente
autorizada. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 829, de 18 de março de
2008)
Entendo, nesse sentido, que a negativa pela fiscalização da certidão negativa
apresentada pelo contribuinte, para comprovação da quitação de seus tributos e contribuições
federais, nos termos postos no auto de infração, não deve ser mantida, de modo a considerar tais
documentos provas de sua regularidade fiscal, para fim da manutenção do benefício relativo ao
“regime automotivo”.
Da exigência de PIS/Cofins A comprovação da quitação dos tributos e contribuições
Quanto a este último pilar argumentativo, foi lavrado o presente auto de infração
para exação do PIS/Cofins, considerando que o ICMS compõe sua base de cálculo, e, por
conseguinte, o IPI e II compõe a base de cálculo do ICMS.
Dada a coerência dos primeiros argumentos postos – seja pela inexigência da
comprovação de regularidade fiscal no momento das importações, seja porque o contribuinte
comprovou sua regularidade pelos documentos acostados aos autos, não há que se falar em
manutenção de PIS/Cofins.
Para além disso, tão menos se sustenta a razão pela qual a cobrança porque o
Supremo Tribunal Federal encerrou e determinou o posicionamento sobre a
inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/Cofins, inclusive em
relação aos embargos que estavam pendentes de julgamento – encerrando enfim a discussão para
fincar que o ICMS que deve ser considerado é o destacado, além de modular os efeitos da
decisão, no RExt no 574.706, com repercussão geral:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO
DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO
CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Inviável a apuração do ICMS
tomando-se cada mercadoria ou serviço e a correspondente cadeia, adota-se o sistema
de apuração contábil. O montante de ICMS a recolher é apurado mês a mês,
considerando-se o total de créditos decorrentes de aquisições e o total de débitos
gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS.
2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar
ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o
princípio da não cumulatividade a cada operação. 3. O regime da não cumulatividade
impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do
ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este Supremo
Tribunal Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da
COFINS. 3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3002-002.070 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.721058/2011-71

cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os
Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial
decorrente do regime de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das
operações. 4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição
ao PIS e da COFINS. (RE 574706, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno,
julgado em 15/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-223 DIVULG 29-09-2017 PUBLIC 02-10-2017)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO
DO
PIS
E
CONFINS.
DEFINIÇÃO
CONSTITUCIONAL
DE
FATURAMENTO/RECEITA.
PRECEDENTES.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DO JULGADO. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. MODULAÇÃO
DOS
EFEITOS.
ALTERAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA
COM
EFEITOS
VINCULANTES
E
ERGA
OMNES.
IMPACTOS
FINANCEIROS
E
ADMINISTRATIVOS DA DECISÃO. MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS
DO JULGADO, CUJA PRODUÇÃO HAVERÁ DE SE DAR DESDE 15.3.2017 –
DATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
574.706 E FIXADA A TESE COM REPERCUSSÃO GERAL DE QUE “O ICMS
NAO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E
DA COFINS” - , RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE
PROFERIDO O JULGAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
(RE 574706 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em
13/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-160 DIVULG 10-08-2021 PUBLIC 12-
08-2021)
Nesse sentido, não vislumbro razão para manutenção do auto de infração quanto à
exação de PIS/Cofins.

Conclusão
Para todo exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário, considerando:

i)
Entendo – ainda que na adoção da linha vencida da jurisprudência
administrativa deste Tribunal, pela inexigibilidade da comprovação de
quitação dos tributos e contribuições federais, nos termos do artigo 60, da
Lei 9.069/1995, considerando a norma expressamente aduz sobre o
momento da habilitação junto à Siscomex para concessão/reconhecimento
do benefício fiscal, e não a cada operação de importação (seja no
desembaraço ou no registro da DI, que não é a discussão do caso). Aplica-
se esse entendimento às duas exações relativas ao Imposto de Importação
– benefício de redução do imposto, bem como em relação ao IPI –
benefício de suspensão de pagamento;
ii)
Também entendo que o auto de infração não se sustenta na afirmativa
técnica em si: contrário ao que afirma a fiscalização, o contribuinte
comprovou a quitação exigida pela norma supracitada, pelas certidões
negativas e certidões relativas ao FGTS do período exigido, especialmente
porque considero insubsistente a desconsideração das certidões negativas
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3002-002.070 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.721058/2011-71

pela mera finalidade a que se destina, nos termos da Instrução Normativa
no 03/2005;
iii)
Por fim, mas não menos importante, seja pela inexigência da comprovação
da regularidade fiscal em cada operação de importação, seja porque – num
segundo e subsidiário pilar argumentativo, o contribuinte comprovou sua
regularidade fiscal, com a superação das razões pelas quais a fiscalização
desconsiderou determinados documentos para lavratura deste auto, não há
que se falar em exação do PIS/Cofins, como reflexo do II e IPI, porque
estes compõe a base de cálculo do ICMS, que compõe a base de cálculo
das contribuições. Para além disso, o Supremo Tribunal Federal já
encerrou o julgamento do século que fincou a tese de que o ICMS não
compõe a base de cálculo do PIS/Cofins, com repercussão geral, através
do RE 574.706.
Para todo exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital